Tribunal: TJSP
Processo: 2144757-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento – Inconformismo – Inexistência de elemento novo a ensejar a modificação da decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2144757-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
SANDRO
CAETANO
DOS
SANTOS
15663057803,
é
agravado
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144757-58.2020.8.26.0000/50000 -V
2
AGRAVO INTERNO No 2144757-58.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANDRO CAETANO DOS SANTOS
AGRAVADA: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
VOTO No 22.233
AGRAVO INTERNO
Decisão que indeferiu o efeito
suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento

Inconformismo Inexistência de elemento novo a ensejar a
modificação da decisão agravada Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de
Votorantim, em Ação Cautelar Antecedente proposta por SANDRO CAETANO
DOS SANTOS contra MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência ao autor.
Sustenta o agravante, basicamente, que o
deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado é de rigor, uma vez que a suspensão
permanente de sua conta seria abusiva, pois respondeu todas as denúncias de forma
satisfatória, acrescentando que a mera referência à marca Apple nos anúncios não
configuraria infringência a propriedade intelectual, pretende a reativação de sua conta
nos moldes anteriormente realizados.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese o artigo 1.012, parágrafo 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144757-58.2020.8.26.0000/50000 -V
3
Código de Processo Civil permitir ao Relator suspender o cumprimento da decisão
até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara, não vislumbrei, na
oportunidade, a relevância da fundamentação trazida aos autos.
Ademais, o agravante não trouxe nenhum
elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação da decisão deste Relator,
reiterando apenas as razões trazidas no Agravo de Instrumento.
Portanto, não há justificativa plausível para
modificar o despacho recorrido, sendo que a questão será melhor abordada quando
do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido, temos:
AGRAVO INTERNO Interposição contra despacho que
indeferiu efeito ativo em Agravo de Instrumento

Inexistência de elemento novo
Imposição de multa
prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC de 2015 Recurso
improvido.
(2095881-14.2016.8.26.0000
-
Agravo
Regimental
/
ICMS/
Imposto
sobre
Circulação
de
Mercadorias - Relator(a): Maria Laura Tavares - Comarca:
Catanduva - Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público -
Data do julgamento: 19/09/2016)
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Interposição de agravo interno contra
decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada -
Inteligência do art. 1.021 do CPC/15 - Pretendida
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144757-58.2020.8.26.0000/50000 -V
4
sob as alegações de nulidade da CDA e ilegitimidade
passiva, em razão transferência do domínio do imóvel por
instrumento particular de compra e venda não registrado
- Impossibilidade - Ausência de elemento fático ou
jurídico novo a justificar a modificação da decisão deste
Relator - Manutenção da decisão agravada - Agravo
Interno improvido. (2053053-03.2016.8.26.0000 - Agravo
Regimental / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano -
Relator(a): Eutálio Porto - Comarca: Itanhaém - Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 04/08/2016)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator